Tribunal: TJBA
Processo: 8008312-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008312-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA MARIA SANTANA REIS

Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, LUDMILLA SANTANA REIS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS. ART. 64, §4º DO CPC. BENEFICIÁRIA IDOSA E APOSENTADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para manutenção do plano de saúde no valor indicado pela autora, sob o fundamento de que o plano se enquadra no modelo de autogestão, não se aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para manutenção do plano de saúde da agravante no valor previamente determinado em sentença proferida pelo Juizado Especial, posteriormente declarado incompetente, considerando o disposto no art. 64, §4º do CPC.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, restou reconhecido o direito da agravante ao benefício da gratuidade da justiça, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira por meio dos documentos anexados aos autos.

4. O art. 64, §4º do CPC determina a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até que o juízo competente se manifeste em sentido contrário, mediante decisão fundamentada, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

5. Mesmo nos planos de autogestão, afastada a incidência do CDC pela Súmula 608 do STJ, os reajustes continuam sujeitos aos princípios gerais do direito contratual, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A sentença anteriormente proferida pelo Juizado Especial já havia analisado detalhadamente a questão, inclusive com base em normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), concluindo pela abusividade do percentual aplicado, em confronto com a Resolução Normativa nº 63/03 da ANS.

7. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito evidencia-se pela prévia análise judicial da matéria, que já concluiu pela desproporcionalidade do reajuste. O perigo de dano decorre do comprometimento do acesso da agravante, pessoa idosa, aos cuidados médicos necessários, bem como do risco à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela antecipada requerida e determinar que a agravada mantenha o plano de saúde da agravante com o valor mensal limitado ao reajuste de 43,55% sobre o valor anterior ao contestado, acrescido dos reajustes anuais de 8,81% (em 23/11/2014) e 9,45% (em 23/11/2015), até julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 64, §4º do CPC, devem ser conservados os efeitos das decisões proferidas por juízo declarado incompetente até que o juízo competente, mediante decisão fundamentada, se manifeste em sentido contrário. 2. Mesmo nos planos de saúde de autogestão, aos quais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), os reajustes continuam sujeitos aos princípios gerais do direito contratual, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Demonstrado que o reajuste por faixa etária imposto a beneficiária idosa e aposentada compromete significativamente sua subsistência e acesso a tratamentos médicos necessários, configura-se onerosidade excessiva apta a justificar a concessão de tutela de urgência.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §4º, 300, 1.026, §2º; Súmula 608 do STJ; Resolução Normativa ANS nº 63/03.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008312-37.2025.8.05.0000, sendo Agravante Rita Maria Santana Reis e Agravada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASS, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e d
ar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator